Tribunal: STF
Processo: ADI 1323
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
cautelar. 2. Lei complementar nº 1, de 26.6.1990, do Estado do
Piauí, art. 155, § 1º, em confronto com o art. 22, XI, bem assim com
o § 2º do art. 230 e com o art. 208, VII, todos da Constituição
Federal. 3. Previsão de acesso do policial civil, devidamente
identificado, a locais sujeitos à vigilância da polícia, dentre
eles, "ônibus urbano". 4. Legitimidade ativa ad causam da autora, a
teor do art. 102, IX, 2ª parte, da Constituição. 5. Regra estadual
impugnada que não se pode, desde logo, ter como dispondo sobre
gratuidade de transporte urbano. 6. Medida cautelar indeferida.